Tribunal: TJDFT
Processo: 0730962-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. CARTÃO. CRÉDITO. CONSIGNADO. DESCONTO. CONTRACHEQUE. VALOR. RECEBIMENTO. PARCELA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o requerimento de tutela de urgência formulado para determinar a cessação de descontos contratuais sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de cessar os descontos decorrentes de fatura de cartão de crédito no contracheque do consumidor, não obstante a previsão contratual autorizativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de cartão de crédito consignado é operação financeira regulamentada pelo Banco Central do Brasil e que promove retenção de margem para pagamento mínimo dos débitos gerados com o uso do crédito e aguarda adimplemento complementar por meio das faturas emitidas pela instituição financeira.
4. A manutenção de descontos mínimos de fatura de cartão de crédito no contracheque do consumidor e o recebimento do valor como parcela de empréstimo consignado, sem o compromisso de finalizar a relação negocial, coloca o consumidor em desvantagem extrema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: A conduta da instituição financeira de manter descontos mínimos de fatura de cartão de crédito no contracheque do consumidor e receber o valor como parcela de empréstimo consignado, sem o compromisso de finalizar a relação negocial, coloca o consumidor em desvantagem extrema.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; Lei n. 10.820/2003, art. 6o; LINDB, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0714944-53.2021.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, Rel. Designado Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 30.3.2022; TJDFT, AI 0701357-36.2022.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 23.3.2022.